Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008330-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54971112 e 54971113, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos MARCIA REGIA DE SOUZA ALVES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 55452685, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Informou ainda ciência sobre o ofício de ID: 54728533. O Distrito Federal, por outro lado, não se manifestou quanto ao expediente da COORPRE (ID: 55825337). Passo a decidir. Conforme noticiado no ID: 54728533, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0720593-71.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída MARCIA REGINA DE CASTRO, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Do mesmo modo, realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de MARCIA REGIA DE SOUZA ALVES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 55452685). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador